Tribunal: TJES
Processo: 0000795-60.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000795-60.2023.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO CORREIA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000795-60.2023.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIEGO CORREIA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-
BASE
.
FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 OU 1/8. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
2.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
QUALIFICADA
. RECONHECIMENTO.
3.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que o condenou pela prática do crime definido no art. 121, § 2º, I e III, do Código Penal, à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado. No recurso, a defesa alega excesso na fixação da pena-base e requer a limitação do aumento a 1/6 por cada circunstância judicial negativa e postula o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a pena-base foi fixada de maneira desproporcional e (II) estabelecer se a confissão espontânea do réu deve ser reconhecida como atenuante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação da pena-base acima do mínimo legal se mostra devidamente fundamentada, considerando a brutalidade do crime, o ataque surpresa à vítima e as consequências graves para os familiares, incluindo uma criança com deficiência emocionalmente dependente do falecido. Assim, a majoração da pena-base em 20 anos não viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O critério de aumento da pena-base não é rígido, podendo o magistrado utilizar frações distintas de 1/6 da pena mínima ou de 1/8 do intervalo de condenação, desde que fundamentadas, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg-AREsp 2.742.456, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 04/02/2025).

A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida como atenuante, nos termos da jurisprudência do STJ (STJ, EDcl no HC n. 951.925/SP, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN de 24/2/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando devidamente fundamentada em circunstâncias concretas do crime.

A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, configura atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 61, II, "c", e 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.069.190/MG, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/9/2023; STJ, AgRg-AREsp 2.742.456, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 04/02/2025; STJ, EDcl no HC n. 951.925/SP, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN de 24/2/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000795-60.2023.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIEGO CORREIA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
DIEGO CORREIA SANTOS
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES
, que julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no
art. 121, §2º, incisos I e III, do Código Penal,
à pena de
2
3
(vinte
e três
) anos
e 4 (quatro) meses
de reclusão, em regime inicial fechado
.

Narra a denúncia que, por volta das
23h30
, no bairro
Boa Vista, em São Mateus/ES
, o apelante
teria
desferi
do

seis facadas
contra a vítima, atingindo-a na
face, pescoço e tórax
, causando sua morte.
Relata que o
crime
teria sido
motivado por uma
dívida de R$ 90,00
que a vítima insistentemente cobrava do réu.

Em julgamento plenário, o réu foi condenado na forma acima especificada.

No recurso, a defesa
não questiona a autoria ou a materialidade do crime
, mas requer
a redução da
sanção aplicada
, argumentando que a fixação da pena-base foi
excessiva
e que a majoração das circunstâncias judiciais negativas deveria ser limitada a
1/6
para cada fator desabonador.
P
leiteia,
ainda,
o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
.

C
ontrarrazões
m
inist
eriais

pelo
desprovimento do apelo
.

Em seu parecer, o
Eminente Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa
manifesta-se
pelo provimento parcial do recurso
, para
reconhecer a confissão espontânea como atenuante
, sem, contudo, alterar a pena fixada.

Esta é a síntese do feito.
Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

De início, a
defesa sustenta que a majoração da pena-base foi excessiva, devendo ser limitada a
1/6
por cada circunstância judicial valorada negativamente.

Apesar de a dosagem da pena não obedecer a fórmulas matemáticas estritas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem estabelecendo parâmetros objetivos com vistas a tornar a fixação da pena mais justa. Nesse sentido, observa-se que “a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador” (STJ, AgRg no REsp n. 2.069.190/MG, 5a Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/9/2023).

Em repetidos pronunciamentos, tenho adotado a segunda
corrente aqui
exposta, ou seja, aumentando a pena à razão de
1/8 (um oitavo)
da diferença entre as penas máxima e mínima cominadas em abstrato, para cada circunstância.

Na espécie, levando-se em consideração os limites cominados pelo Código Penal (12 a 30 anos), seria viável um aumento de 2 (dois) anos e 3 (três) meses por operadora valorada negativamente.

Nesse passo, aplicando-se o entendimento aqui palmilhado, em vista da negativação de três das oito vetoriais previstas no artigo 59 do Código Penal, a pena-base seria fixada em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

No entanto, a pena-base estipulada na sentença, em 20 (vinte) anos de reclusão
, não se mostra, de modo algum, desproporcional.
Basta ver que todas os vetores valorados negativamente ostentam fundamentação específica e bastante detalhada, a demonstrar a necessidade de um apenamento rigoroso.

Em relação à culpabilidade, a sentença aponta o grande número de perfurações, prova da intensidade do dolo de matar e uma brutalidade acentuada. A respeito
das circunstâncias do fato, a sentença realça que o ataque foi realizado de inopino, não dando chance de defesa ou fuga à vítima. Por fim, no tocante às consequências da infração, é registrado o fato de a morte ter imposto à mãe do ofendido sofrimento exacerbado, além de ter deixado órfão criança de tenra idade acometida de deficiência auditiva e de autismo, e que era emocionalmente dependente do pai.

Mostra-se evidente, pois, que a pena-base, fixada em patamar um pouco mais elevado que os padrões aceitos pela jurisprudência, atende aos pressupostos a que se destina e não ofende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Aqui, vale
l
embr
ar
q
u
e a observânci
a

das
fraç
ões
fixa
s
de
1/6
ou
1/8
não é um direito subjetivo do réu,
poden
do
ser empregado outro critério pel
o magistrado,
desde que de forma
motivada
(STJ, AgRg-AREsp 2.742.456, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Julg. 04/02/2025),
o que entendo ser o caso
.

Assim, mantenho a pena-base
fixada pelo juízo de origem.

No que concerne ao pedido de reconhecimento da
confissão espontânea
, assiste razão à defesa.

Ao efetuar a dosagem da pena, na segunda fase da dosimetria, a sentença registra “
que a confissão qualificada do réu não induz a incidência de atenuante, na medida em que a autoria já estava evidenciada nos autos e o réu confessou a acusação ao ser interrogado em plenário para em seguida levantar argumento de legítima defesa, o que foi refutado pelo Conselho de Sentença.”

Acontece que o
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
firmou entendimento
no sentido de
que a
confissão,
ainda que parcial ou
qualificada,

atrai a incidência da
circunstância
atenuante do art
igo
65,
inciso
III,
alínea
"
d
", do Código Penal (
STJ,
EDcl no HC n. 951.925/SP,
5ª Turma,
rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN de 24/2/2025).

Dessa forma,
deve ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão, a qual compenso integralmente com a circunstância agravante do meio cruel (artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal.

Logo, inexistentes quaisquer outros fatores a repercutir sobre a reprimenda, torno definitiva a pena de 20 (VINTE) ANOS de reclusão.

Preservo os demais termos da sentença, em especial, o regime inicial fechado e a vedação à substituição e suspensão condicional da pena.

Ante o exposto,
conheço do recurso e,
na forma da fundamentação supra,

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
p
a
ra reajustar a pena imposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reajustar a pena imposta.